Tribunal: TJES
Processo: 5012717-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012717-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL DECORRENTE DA RECUSA DO PRÓPRIO PACIENTE AO TRATAMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para internação compulsória de adolescente diagnosticado com TDAH, deficiência intelectual leve e dependência química, com recusa sistemática a qualquer tratamento, às expensas do erário, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o laudo médico sem exame presencial do paciente e com base em relatos da genitora, satisfaz o requisito do "laudo médico circunstanciado" previsto no art. 6º da Lei n. 10.216/2001; e (ii) se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º da Lei n. 10.216/2001 exige laudo circunstanciado quanto aos motivos que justificam a internação compulsória, não erigindo o exame presencial do paciente como requisito formal autônomo de validade do documento.

4. O laudo firmado pelo psiquiatra descreve, com a especificidade exigida pela norma, o diagnóstico, a gravidade do quadro clínico, a recusa sistemática ao tratamento, a ausência de capacidade crítica do paciente sobre seu estado e o risco iminente de danos — atendendo plenamente à finalidade do dispositivo legal.

5. A impossibilidade de realização do exame presencial decorre da própria recusa do adolescente ao tratamento, circunstância que integra o quadro de gravidade justificador da medida; exigir o exame presencial nessas condições tornaria a internação compulsória de fato inviável, subvertendo a finalidade protetiva da norma.

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano na demora (art. 300, CPC), a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O laudo médico circunstanciado exigido pelo art. 6º da Lei n. 10.216/2001 para a internação compulsória satisfaz-se com a descrição especificada dos motivos que a justificam, não sendo o exame presencial do paciente requisito formal autônomo de validade do documento. 2. Quando a impossibilidade de realização do exame presencial decorre da própria recusa do paciente ao tratamento, tal circunstância não invalida o laudo, integrando, antes, o próprio quadro fático que demonstra a gravidade da situação e a necessidade da medida protetiva."

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 6º da Lei n. 10.216/2001; art. 23-A da Lei n. 13.840/2019; art. 101, V, do ECA; art. 227 da CF/88; art. 300 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012717-86.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
L. M. P. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do agravo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se à suficiência do laudo médico que instruiu o pedido de tutela de urgência para internação compulsória do adolescente L.M.P.S., elaborado pelo médico psiquiatra Dr. Juair Pereira Brum Junior sem exame presencial do paciente. O agravante sustenta que, por essa razão, o documento não ostentaria a qualidade de "laudo médico circunstanciado" exigida pelo art. 6º da Lei n. 10.216/2001, comprometendo o pressuposto da probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A tese não merece acolhimento.

O art. 6º da Lei n. 10.216/2001 estabelece que a internação compulsória, determinada pela Justiça, far-se-á com base em laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos que a justificam. A norma exige, portanto, que o laudo seja
circunstanciado quanto aos motivos
— isto é, que descreva com especificidade os fundamentos clínicos e as razões que tornam necessária e adequada a medida de internação. O dispositivo não erige, como requisito autônomo e formal, a realização de exame presencial do paciente. Interpretá-lo de modo a incluir tal exigência implica leitura formalista que destoa da finalidade teleológica da norma, voltada à proteção da pessoa com transtorno mental em situação de risco.

A leitura sistemática do ordenamento confirma essa conclusão. O art. 23-A da Lei n. 13.840/2019, que disciplina a internação compulsória para dependentes químicos, igualmente não elenca o exame presencial como condição de validade do laudo médico, limitando-se a exigir que ele descreva a situação de vulnerabilidade do paciente. A Portaria MS n. 2.391/2002 e a Resolução CFM n. 2.057/2013, invocadas pelo agravante, são instrumentos normativos de natureza administrativa e deontológica que orientam a prática médica, mas não têm o condão de acrescentar requisitos de validade a atos processuais não previstos em lei, tampouco de afastar a suficiência de um laudo que, na prática, atende ao conteúdo material exigido pela norma legal.

No caso concreto, o laudo firmado pelo psiquiatra Dr. Juair Pereira Brum Junior descreve, com especificidade e detalhamento: (i) o diagnóstico do adolescente — TDAH, deficiência intelectual leve e dependência química; (ii) a gravidade do quadro clínico e comportamental; (iii) a recusa sistemática a qualquer modalidade de tratamento; (iv) a ausência de capacidade crítica do adolescente acerca de seu próprio estado de saúde; e (v) o risco iminente de danos à integridade do próprio paciente e de terceiros. Esses elementos correspondem exatamente àquilo que o art. 6º da Lei n. 10.216/2001 demanda: a caracterização circunstanciada dos motivos que justificam a internação compulsória. O laudo, portanto, satisfaz plenamente o requisito legal.

Cumpre registrar que a impossibilidade de realização do exame presencial não decorre de qualquer omissão ou negligência do profissional de saúde, senão da própria conduta do paciente, que recusa sistematicamente qualquer contato com serviços de saúde — comportamento este que constitui, ele próprio, um dos elementos caracterizadores da gravidade do quadro e da necessidade da medida. Exigir, em circunstâncias tais, que o laudo somente seja válido após exame presencial equivaleria a tornar a internação compulsória de adolescentes em situação de grave recusa ao tratamento, na prática, impossível de ser obtida pela via judicial, subvertendo a finalidade protetiva da norma e esvaziando o sentido da medida prevista no art. 101, V, do ECA.

Passando ao exame dos pressupostos da tutela de urgência propriamente dita, verifica-se que ambos os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes. A probabilidade do direito encontra fundamento no laudo médico circunstanciado acima referido, que demonstra, em cognição sumária, a existência de situação clínica que, na perspectiva do profissional de saúde responsável, demanda internação compulsória como medida protetiva adequada. O perigo de dano na demora é evidente diante do quadro de dependência química grave, da ausência de capacidade crítica do adolescente, de sua reiterada recusa ao tratamento e do risco iminente de danos a si e a terceiros — conjunto de circunstâncias que não comporta postergação sem grave comprometimento da efetividade da medida protetiva. Em cognição sumária, o juízo de probabilidade está claramente satisfeito, e não compete a este Tribunal, na via do agravo de instrumento, exaurir o debate sobre o mérito da ação, que permanece aberto para ampla instrução no juízo de origem.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para a internação compulsória do adolescente L.M.P.S. às expensas do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.